Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida na apelação, intime-se a apelante, MARIA DE FATIMA PIMENTA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, tais como, exemplificativamente, contracheque, declaração atualizada de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora